Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o réu/apelado DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 36310570). Publique-se. Intimem-se.